Tribunal: TJDFT
Processo: 0709620-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares suficientes.
Se o descumprimento das medidas protetivas não puseram em risco a integridade física da vítima - o paciente ingressou na zona de exclusão mas sequer se aproximou da vítima -, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, especialmente se sobreveio sentença em condenado o paciente e estipulado o regime prisional aberto. Ordem concedida.